Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-89.2024.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002523-89.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE LIMA DA SILVA - CPF: 031.531.721-37 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, celebrada com instituição financeira, visando à redução da taxa de juros e à exclusão de encargos considerados abusivos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição financeira diverge abusivamente da taxa nominal contratada, em afronta à boa-fé objetiva;
(ii) apurar a legalidade da composição do custo efetivo total (CET) com a inclusão de encargos contratuais;
(iii) analisar a possibilidade de repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir
3. A mera existência de diferença entre a taxa nominal e a efetiva, não comprovada por perícia imparcial, não evidencia abusividade contratual, especialmente quando as taxas praticadas estão dentro dos limites médios de mercado divulgados pelo Banco Central.
4. O laudo apresentado pela parte autora não tem valor probante suficiente, por ser unilateral, sem contraditório, e não demonstrar desvantagem excessiva ou onerosidade que justifique a revisão judicial do contrato.
5. A composição do CET com encargos legalmente previstos e informados ao consumidor, ainda que eleve o custo global da operação, não configura abusividade per se.
6. A repetição em dobro do indébito, nos termos do CDC, exige demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verifica na hipótese.
7. Ausentes os requisitos para a revisão contratual e para o reconhecimento de cobrança indevida, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A alegação de abusividade na taxa de juros exige prova técnica imparcial da discrepância significativa em relação à média de mercado no período da contratação.
2. A inclusão de encargos contratuais no Custo Efetivo Total (CET), desde que previamente informada e consentida, não configura abusividade.
3. A repetição do indébito em dobro pressupõe demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422, 478; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 42, p.u.; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJMT, Apelação Cível nº 1049463-79.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 05.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANE LIMA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Revisional identificada pela numeração única: 1002523-89.2024.8.11.0051, movida em desfavor de
BANCO VOTORANTIN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa (Id. 301982908).

Inconformada, a parte apelante argumenta que há abusividade em tarifas e encargos que alteram o valor da parcela, os quais, com base no Resp. 1.578.526 do STJ devem ser minorados.

Continua afirmando que com o recálculo e exclusão das tarifas, deve ser determinada a restituição dos valores em dobro.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 301982910).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 301982913).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANE LIMA DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Revisional movida em desfavor de
BANCO VOTORANTIN S.A.
.

Consta dos autos que a parte autora firmou, em 06 de janeiro de 2021, contrato de alienação fiduciária no valor principal de R$ 45.344,11, a ser liquidado em 48 parcelas mensais de R$ 1.210,00, perfazendo um montante total financiado significativamente superior ao principal.

A apelante fundamenta sua insurgência em duas teses centrais. Primeiramente, sustenta que embora o contrato ostente taxa nominal de juros de 1,05% ao mês, a instituição financeira teria, na prática, aplicado taxa de 1,38% ao mês, conforme laudo técnico unilateral por ela apresentado, resultando em parcelas superiores às legitimamente devidas.

Em segundo lugar, alega a inclusão indevida de encargos no Custo Efetivo Total, elevando artificialmente o valor das prestações e configurando prática abusiva vedada pela legislação consumerista.

O Juízo de Origem julgou improcedente a pretensão revisional, fundamentando sua decisão na
ausência de demonstração inequívoca de encargos abusivos no instrumento contratual analisado
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

Irresignada, a autora reitera em suas razões de apelo que a taxa efetivamente cobrada supera a nominalmente contratada, configurando abusividade contratual e violação ao princípio da boa-fé objetiva, pleiteando ainda a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Passo à análise da matéria controvertida. A revisão de contratos bancários constitui exceção ao princípio basilar do “
pacta sunt servanda
”, exigindo demonstração cabal e inequívoca da abusividade dos encargos questionados.

"A onerosidade excessiva, que pode tornar a prestação desproporcional relativamente ao momento de sua execução, pode dar ensejo tanto à resolução do contrato ( CC 478 ) quanto ao pedido de revisão de cláusula contratual ( CC 317 ), mantendo-se o contrato. Esta solução é autorizada pela aplicação, pelo juiz, da cláusula geral da função social do contrato ( CC 421) e também da cláusula geral da boa-fé objetiva ( CC 422 ). O contrato é sempre, e em qualquer circunstância, operação jurídico-econômica que visa a garantir a ambas as partes o sucesso de suas lídimas pretensões
[1]
"

Quanto aos juros remuneratórios em contratos bancários, a matéria passou por significativa evolução jurisprudencial, culminando na consolidação de entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, que estabeleceu orientação cristalina sobre o tema.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos.”(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (destaquei)

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADO/PENSIONISTA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – CET – CUSTO EFETIVO TOTAL – INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1 .061.530/RS. 2.
Estando o percentual de juros dentro do limite de taxa máxima de juros indicada na Instrução Normativa n .º 28/2008 do INSS/PRES, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, alterado pela Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social n. 80 de 17.08.2015 que alterou a IN n . 28, estabelecida em seu artigo 13, deve ser mantido os juros contratados
. 3. No tocante aoCusto Efetivo Total, importante esclarecer que no CET são inclusos as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1049463-79 .2023.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS
. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos . Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.”(TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) (destaquei)

Para a caracterização da abusividade dos juros remuneratórios,
deve-se proceder à análise comparativa entre a taxa contratualmente estipulada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil no período da contratação, considerando-se abusivas as taxas que superem significativamente esse parâmetro
.

No caso em exame, as partes expressamente pactuaram taxa de juros de 1,05% ao mês, equivalente a 12,6% ao ano. O laudo técnico unilateral apresentado pela parte autora aponta aplicação prática de taxa de 1,38% ao mês, representando diferença de 0,33 pontos percentuais.
Contudo, tal alegação padece de vícios fundamentais que impedem sua aceitação como prova hábil a fundamentar a pretensão revisional
.

O laudo apresentado constitui prova unilateral, desprovida do contraditório e da análise técnica imparcial que somente a perícia judicial pode proporcionar. A mera alegação de divergência, desacompanhada de demonstração técnica inequívoca, não tem o condão de infirmar instrumento contratual validamente celebrado, especialmente quando se considera que o ônus da prova da abusividade incumbe à parte que a alega.

Relativamente ao Custo Efetivo Total, cumpre esclarecer que tal mecanismo representa importante instrumento de transparência instituído pela legislação bancária, com o escopo de conferir plena ciência ao consumidor acerca de todos os encargos incidentes na operação de crédito.

A análise da licitude dos encargos praticados demanda o cotejo das taxas contratadas com os parâmetros de mercado vigentes no período da contratação, qual seja, janeiro de 2021, a qual a média era de 26,8% ao ano
[2]
.

Impende salientar que a jurisprudência consolidada exige, para a caracterização da abusividade, que as taxas praticadas superem significativamente a média de mercado, estabelecendo-se como parâmetros orientativos percentuais que variem entre uma vez e meia a três vezes a taxa média, conforme as peculiaridades de cada caso. No presente feito, sequer restou demonstrada a alegada divergência entre taxa nominal e efetiva, muito menos sua magnitude suficiente para caracterizar a abusividade alegada.

No que tange à pretendida repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, sua aplicação pressupõe a caracterização de cobrança indevida aliada à má-fé do fornecedor, elementos não demonstrados nos autos.

É de fundamental importância considerar que a manutenção da higidez dos contratos validamente celebrados constitui pilar fundamental da segurança jurídica e do desenvolvimento econômico nacional.

A revisão judicial deve limitar-se aos casos de comprovada abusividade, sob pena de instabilizar todo o sistema contratual e desencorajar o investimento e a concessão de crédito, com reflexos negativos para toda a sociedade.

O conjunto probatório dos autos não evidencia a presença dos pressupostos necessários à revisão contratual pleiteada. A diferença alegada entre taxa nominal e efetiva, além de não comprovada adequadamente, mostra-se insuficiente para caracterizar a abusividade que justificaria a excepcional intervenção judicial no contrato livremente pactuado entre as partes.

Ademais, não se pode olvidar que o contrato sub judice foi celebrado entre partes capazes, com plena ciência dos termos e condições avençados, não havendo nos autos qualquer indício de vício de consentimento ou de situação que caracterize vulnerabilidade exacerbada da parte consumidora. O princípio da autonomia da vontade, conquanto relativizado pela legislação consumerista, mantém sua relevância e deve ser respeitado quando não se demonstra inequívoca violação aos direitos do consumidor.

Por fim, registre-se que a taxa de juros praticada, mesmo considerando-se os valores indicados no laudo unilateral apresentado pela parte autora, não alcança patamares que, por si sós, caracterizem abusividade manifesta. A análise contextual do mercado financeiro na época da contratação, bem como as especificidades da operação de crédito em questão, corroboram a conclusão de que não houve prática abusiva por parte da instituição financeira.

Ante ao exposto, considerando que não restou demonstrada de forma inequívoca a abusividade dos encargos contratuais, que o laudo técnico apresentado constitui prova unilateral insuficiente para infirmar o pacto validamente celebrado, que as taxas praticadas encontram-se dentro dos padrões usuais de mercado e que se mostram ausentes os pressupostos para a repetição do indébito em dobro,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados e complementados.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento)
, totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Seção IV. Da Resolução por Onerosidade Excessiva
In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Código Civil Comentado.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-civil-comentado/1152960821. Acesso em: 26 de Agosto de 2025.

[2]
JUROS sobre financiamento crescem de 19,6% para 26,8% em 2021. AutoData, São Paulo, 4 fev. 2022. Disponível em:
https://www.autodata.com.br/noticias/2022/02/04/juros-sobre-financiamento-crescem-de-19-6-para-26-8-em-2021/35152/
. Acesso em: 26 ago. 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025